Tribunal: TJSP
Processo: 2025544-58.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Seguro
Órgão julgador: Melo Bueno
Órgão colegiado: 35a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-03-20
Data de publicação: 2020-03-20

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – SEGURO DE VIDA EM GRUPO – AÇÃO DE COBRANÇA – Cumprimento de sentença – Excesso de execução não verificado – Alegação de que o C.STJ majorou os honorários sucumbenciais em 5% sobre os 10% fixados na origem, resultando em 10,5% - Majoração prevista no artigo 85, §11, do CPC, que deve observar os critérios estabelecidos no §2o do mesmo dispositivo legal - Decisão mantida

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – SEGURO DE VIDA EM GRUPO – AÇÃO DE COBRANÇA – Cumprimento de sentença – Excesso de execução não verificado – Alegação de que o C.STJ majorou os honorários sucumbenciais em 5% sobre os 10% fixados na origem, resultando em 10,5% - Majoração prevista no artigo 85, §11, do CPC, que deve observar os critérios estabelecidos no §2o do mesmo dispositivo legal - Decisão mantida – Recurso desprovido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000209156
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2025544-58.2020.8.26.0000, da Comarca de São Paulo, em que é agravante
COMPANHIA DE SEGUROS DO ESTADO DE SÃO PAULO, são agravados
DELIMIRA DE MELO FERNANDES, WILLIAN BUENO DE MELLO FERNANDES,
WELLINGTON BUENO DE MELO FERNANDES e ELIZANDRA BUENO DE
MELO FERNANDES.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 35a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento
ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores ARTUR MARQUES
(Presidente sem voto), MORAIS PUCCI E FLAVIO ABRAMOVICI.
São Paulo, 20 de março de 2020.
MELO BUENO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2025544-58.2020.8.26.0000 -Voto no 46712
2-e
COMARCA: SÃO PAULO F. CENTRAL 1a VARA CÍVEL
AGRAVANTE: COMPANHIA DE SEGUROS DO ESTADO DE SÃO PAULO
AGRAVADO: DELIMIRA DE MELO FERNANDES E OUTROS
JUIZ(A): DENISE CAVALCANTE FORTES MARTINS
VOTO No 46712
AGRAVO DE INSTRUMENTO SEGURO DE VIDA EM
GRUPO
AÇÃO DE COBRANÇA
Cumprimento de
sentença Excesso de execução não verificado Alegação de
que o C.STJ majorou os honorários sucumbenciais em 5%
sobre os 10% fixados na origem, resultando em 10,5% -
Majoração prevista no artigo 85, §11, do CPC, que deve
observar os critérios estabelecidos no §2o do mesmo
dispositivo legal - Decisão mantida Recurso desprovido.
Agravo de instrumento contra r. decisão de fls.91/3,
que rejeitou a impugnação ao cumprimento de sentença da ação de cobrança,
fundada em seguro de vida em grupo. A agravante sustenta, em síntese, que o
C.STJ majorou “em” e não “para” 5% os honorários advocatícios sucumbenciais
e, considerando que na origem os honorários foram arbitrados em 10%, conclui-
se que a majoração de 5% sobre o aludido percentual resulta em 10,5% e não
15%, mostrando-se inapropriada a interpretação extensiva dada pelo Juízo a
quo ao artigo 85, §11, do CPC.
O recurso está em termos para julgamento,
dispensada a contraminuta, pois ausente prejuízo à agravada.
É o relatório.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2025544-58.2020.8.26.0000 -Voto no 46712
3-e
A r. sentença de improcedência da ação foi
reformada por esta instância para, afastando a prescrição, condenar a
agravante ao pagamento do capital segurado aos agravados. E, com a inversão
da sucumbência, fixou, ainda na vigência do CPC/73, os honorários
advocatícios em 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da condenação.
A agravante interpôs agravo em recurso especial, recebido pelo C.STJ para não
conhecer do recurso especial, e quanto aos honorários recursais dispôs que:
“Considerando a aplicabilidade das regras do NCPC e o não conhecimento do recurso,
MAJORO em 5% os honorários advocatícios sucumbenciais fixados em desfavor da
COSESP, nos termos do art. 85, § 11, do NCPC.”
Iniciado o cumprimento de sentença, a agravante
apresentou impugnação, alegando excesso de execução, uma vez que, na
planilha de cálculos apresentada pelos agravados, os honorários sucumbenciais
foram calculados no percentual de 15% sobre o débito exequendo, porém,
alega que o C.STJ majorou os honorários em 5% sobre o percentual já fixado, o
que resulta em 10,5%.
Com efeito, ao contrário do que alega a agravante,
irretocável a r. decisão agravada, uma vez que, a majoração de que trata o §11
do mencionado dispositivo deve observar, conforme o caso, o disposto no §2o.
Portanto, não há que se falar em majoração de apenas 0,5%, pois como bem
fundamentado pela d. magistrada, “Citado montante mostra-se irrisório frente ao
trabalho adicional perpetrado pelo defensor dos autores que interpôs recurso de apelação
(fls. 258/274), apresentou contrarrazões ao recurso especial (fls. 415/437) e contraminuta
ao agravo de despacho denegatório de recurso especial (fls.462/477). Entendimento diverso
destoaria dos princípios da razoabilidade e proporcionalidade prescritos (implicitamente)
na Constituição Federal. Desarte, considerando que o percentual dos honorários deve ser
fixado sobre o valor da condenação (art. 85, § 2o do CPC) e não sobre os honorários, os
cálculos apresentados pelos impugnados se mostram acertados, não havendo qualquer
excesso de execução.”

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2025544-58.2020.8.26.0000 -Voto no 46712
4-e
Assim a majoração dos honorários sucumbenciais de
10% para 15% atende aos critérios estabelecidos no diploma processual e no
quanto disposto no título executivo judicial, nada havendo a reparar na r.
decisão agravada que fica mantida pelos seus próprios fundamentos.
Ante o exposto, nego provimento ao recurso.
FERNANDO MELO BUENO FILHO
Desembargador Relator